Tribunal: TJMT
Processo: 1004119-38.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004119-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA - CPF: 031.131.441-40 (AGRAVANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (AGRAVADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004119-38.2022.8.11.0000– COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT

AGRAVANTE(S):

MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO(S):

ANA PAULA BARELLA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS
– TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE AUXILIO DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
BENEFICIO CONCEDIDO - COBRANÇA DE PARCELAS MENSAIS DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SOBRE O BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO DESDE O ANO DE 2019 –
HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO PELA CLIENTE – INDICIOS DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA - PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SOBRE PRESTAÇÕES VENCIDAS E MAIS 12 PRESTAÇÕES VINCENDAS – MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – ART. 36 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB - DEMONSTRAÇÃO
–
DECISÃO REFORMADA
–
TUTELA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS - RECURSO PROVIDO.

Ao formalizar os honorários contratuais, o advogado deve agir dentro dos ditames da moderação e da proporcionalidade, consoante prescreve o art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

No caso, fixados os honorários contratuais em caso de deferimento do benefício antes do trânsito em julgado da sentença, em 30% (trinta por cento) das parcelas recebidas entre a concessão inicial e o trânsito em julgado da decisão concessiva, sem qualquer limite temporal, bem como em 30% (trinta por cento) do valor retroativo do benefício concedido e mais quatro benefícios “integrais” concedidos pela via administrativa ou 40% (quarenta por cento) mais 4 quatro benefícios “integrais” concedidos pela via judicial, não há dúvida acerca do indício de abusividade e total ausência de moderação e proporcionalidade, mormente no caso em tela, em que já foram realizados cerca de 40 (quarenta) pagamentos mensais.

Ademais, esse tema foi objeto de uma Consulta ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-Goiás, a qual foi respondida de forma clara de que a razoabilidade em casos tais reside na fixação de um percentual sobre as parcelas vencidas, mais 12 das vincendas (o que, aliás, também encontra previsão para os honorários sucumbenciais no §9º do art. 85 do CPC/15) -
(
https://www.oabgo.org.br
- Processo nº 202007581/2020).

Assim, há que ser reformada a decisão recorrida para a concessão da tutela antecipada a fim de suspender os pagamentos mensais até o julgamento meritório do feito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA
contra a decisão liminar proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas n. 1007172- 40.2021.8.11.0007

ajuizada em face de
ANA PAULA BARELLA
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência em relação ao pedido de
suspensão dos efeitos da cláusula segunda no que exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração retroativa (sem pagamento de benefícios integrais) e da cláusula terceira para os benefícios vincendos, vedando qualquer espécie de cobranças judiciais; subsidiariamente, acautelar os valores, mediante consignação em pagamento em juízo das parcelas vincendas mensalmente (cláusula terceira) e de valores que excederem a 30% (trinta por cento) do retroativo, caso haja pagamento pelo INSS no período (cláusula segunda), até o trânsito em julgado da presente ação ou decisão judicial em sentido contrário.

Em síntese, sustenta a agravante que
celebrou com a agravada um contrato de prestação de serviços advocatícios para obtenção de auxilio doença e/ou aposentadoria por invalidez, o qual contém cláusulas abusivas e desproporcionais, motivo pelo qual requer a declaração de nulidade das referidas cláusulas.

Alega que vem pagando o valor de 30% do seu benefício previdenciário (um salário mínimo) à parte agravada desde a implantação do benefício (agosto/2018), já tendo realizado cerca de 40 (quarenta) pagamentos mensais.

Aduz que a cobrança vem sendo efetuada em desacordo com o previsto no Estatuto da OAB, o qual prevê a possibilidade de incidência de honorários até o limite de até 30 (trinta) prestações vincendas.

Assevera que a probabilidade do direito resta demonstrada, eis que já pagou mais de 40 (quarenta) parcelas, ou seja, desde ago/2018 (data de implantação do benefício) até os dias atuais.

Postula, ao final, pelo provimento do recurso a fim de que seja determinada a suspensão e a inexigibilidade dos pagamentos mensais da autora, determinando que a requerida se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança em relação às prestações futuras, ou subsidiariamente, seja possibilitado o pagamento em juízo dos valores vincendos, mediante depósito judicial mensal, onde permanecerão até decisão em sentido contrário.

A liminar foi indeferida (ID 121024995
).

Contraminuta (ID
124055064
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

AGRAVANTE:

MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO:

ANA PAULA BARELLA

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE AUXILIO DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – BENEFICIO CONCEDIDO - COBRANÇA DE PARCELAS MENSAIS DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SOBRE O BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO DESDE O ANO DE 2019 – HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO PELA CLIENTE – INDICIOS DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA - PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SOBRE PRESTAÇÕES VENCIDAS E MAIS 12 PRESTAÇÕES VINCENDAS – MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – ART. 36 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB - DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS - RECURSO PROVIDO.

Ao formalizar os honorários contratuais, o advogado deve agir dentro dos ditames da moderação e da proporcionalidade, consoante prescreve o art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

No caso, fixados os honorários contratuais em caso de deferimento do benefício antes do trânsito em julgado da sentença, em 30% (trinta por cento) das parcelas recebidas entre a concessão inicial e o trânsito em julgado da decisão concessiva, sem qualquer limite temporal, bem como em 30% (trinta por cento) do valor retroativo do benefício concedido e mais quatro benefícios “integrais” concedidos pela via administrativa ou 40% (quarenta por cento) mais 4 quatro benefícios “integrais” concedidos pela via judicial, não há dúvida acerca do indício de abusividade e total ausência de moderação e proporcionalidade, mormente no caso em tela, em que já foram realizados cerca de 40 (quarenta) pagamentos mensais.

Ademais, esse tema foi objeto de uma Consulta ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-Goiás, a qual foi respondida de forma clara de que a razoabilidade em casos tais reside na fixação de um percentual sobre as parcelas vencidas, mais 12 das vincendas (o que, aliás, também encontra previsão para os honorários sucumbenciais no §9º do art. 85 do CPC/15) -
(
https://www.oabgo.org.br
- Processo nº 202007581/2020).

Assim, há que ser reformada a decisão recorrida para a concessão da tutela antecipada a fim de suspender os pagamentos mensais até o julgamento meritório do feito.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA
contra a decisão liminar proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas n. 1007172- 40.2021.8.11.0007
ajuizada em face de
ANA PAULA BARELLA,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência em relação ao pedido de suspensão dos efeitos da cláusula segunda no que exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração retroativa (sem pagamento de benefícios integrais) e da cláusula terceira para os benefícios vincendos, vedando qualquer espécie de cobranças judiciais; subsidiariamente, acautelar os valores, mediante consignação em pagamento em juízo das parcelas vincendas mensalmente (cláusula terceira) e de valores que excederem a 30% (trinta por cento) do retroativo, caso haja pagamento pelo INSS no período (cláusula segunda), até o trânsito em julgado da presente ação ou decisão judicial em sentido contrário.

Em síntese, sustenta a agravante que
celebrou com a agravada um contrato de prestação de serviços advocatícios para obtenção de auxilio doença e/ou aposentadoria por invalidez, o qual contém cláusulas abusivas e desproporcionais, motivo pelo qual requer a declaração de nulidade das referidas cláusulas.

Alega que vem pagando o valor de 30% do seu benefício previdenciário (um salário mínimo) à parte agravada desde a implantação do benefício (agosto/2018), já tendo realizado cerca de 40 (quarenta) pagamentos mensais.

Aduz que a cobrança vem sendo efetuada em desacordo com o previsto no Estatuto da OAB, o qual prevê a possibilidade de incidência de honorários até o limite de até 30 (trinta) prestações vincendas.

Assevera que a probabilidade do direito resta demonstrada, eis que já pagou mais de 40 (quarenta) parcelas, ou seja, desde ago/2018 (data de implantação do benefício) até os dias atuais.

Postula, ao final, pelo provimento do recurso a fim de que seja determinada a suspensão e a inexigibilidade dos pagamentos mensais da autora, determinando que a requerida se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança em relação às prestações futuras, ou subsidiariamente, seja possibilitado o pagamento em juízo dos valores vincendos, mediante depósito judicial mensal, onde permanecerão até decisão em sentido contrário.

A liminar foi indeferida (ID 121024995
).

Contraminuta (ID
124055064), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora/agravante ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas n. 1007172-40.2021.8.11.0007
em face da requerida/agravada, aduzindo que em 01/08/2017, firmou contrato com a requerida/advogada, tendo por objeto a prestação de assessoria jurídica, incluindo a ajuizamento de ação de auxílio doença e/ou aposentadoria por invalidez.

Alegou que pelos serviços prestados, a agravada receberia da seguinte forma:

1) 30% (trinta por cento) do valor retroativo do benefício concedido e mais quatro benefícios “integrais” concedidos pela via administrativa ou 40% (quarenta por cento) mais 4 quatro benefícios “integrais” concedidos pela via judicial;

2) Em caso de deferimento do benefício, antes do trânsito em julgado da sentença, 30% (trinta por cento) das parcelas recebidas entre a concessão inicial e o trânsito em julgado da decisão concessiva, sem qualquer limite temporal.

Sustentou que a ação judicial foi ajuizada em 04/09/2017, tendo a decisão de 1º grau concessiva do benefício sido prolatada em 12/06/2018, a qual julgou PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a pagar o benefício previdenciário “Aposentadoria Rural por Idade”, nos termos dos artigos 48, § 1.º da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde o indeferimento de seu pedido administrativo (05/04/2017).

Salientou que desde a implementação do beneficio em agosto/2018, vem realizando o pagamento à requerida de 30% do valor recebido, totalizando mais de 40 prestações no valor de R$ 300,00.

Aduziu que a abusividade da cláusula 3º do contrato de prestação de serviço, o qual estabelece que, em caso de deferimento do benefício, antes do trânsito em julgado da sentença, a autora pagaria 30% (trinta por cento) das parcelas recebidas entre a concessão inicial e o trânsito em julgado da decisão concessiva, sem qualquer limite temporal, ou seja, a continuidade da cobrança de 30% do valor de sua aposentadoria, por prazo indeterminado, pode levar a autora à extrema vulnerabilidade social.

Assim ajuizou a presente ação postulando pela suspensão do pagamento das prestações mensais correspondentes no valor de 30% (trinta por cento) do recebimento do benefício, bem como a requerida se abstenha de proceder com qualquer tipo de cobrança.

Ao decidir, o magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Cediço que o
agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas n. 1007172-40.2021.8.11.0007, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso em tela, pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, verifica-se que assiste razão à agravante.

Denota-se da petição inicial que a ora recorrente contratou a prestação dos serviços advocatícios objetivando a propositura de ação previdenciária, com a finalidade de obter a concessão de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, conforme contrato de ID 120675978, que estipulou a remuneração da seguinte forma:

“Cláusula 2ª - Em remuneração aos serviços profissionais ora pactuados (honorários), o Contratante pagará ao Contratado a importância equivalente, o valor de 30% (trinta por cento) de retroativo mais quatro benefícios a serem concedidos pela via administrativa ou judicial, ou 40% mais quatro benefícios em caso de recurso pela via judicial.

Cláusula 3ª - Em caso de deferimento de tutela de urgência e/ou implantação do benefício antes do trânsito em julgado da sentença, o Contratante pagará ao contratado a importância equivalente a 30% (trinta por cento) das parcelas recebidas durante o referido período”.

In casu
, observa-se que a autora/agravante acostou aos autos a implantação do beneficio ocorrido em agosto/2018 (ID 120675978) e os recibos de pagamento à parte requerida/agravada, com datas de nov/2019 (R$ 300,00), fev/2020 (R$ 313,50), mai/2020 (R$ 313,50), jul/2020 (R$ 313,50), ago/2020 (R$ 313,50), jun/2020 (R$ 313,50), out/2020 (R$ 313,50), nov/2020 (R$ 313,50), jan/2021 (R$ 313,50), mai/2021 (R$ 330,00), jun/2021 (R$ 495,00), jul/2021 (R$ 495,00), abr/2021 (R$ 330,00), out/2021 (R$ 330,00), set/2021 (R$ 330,00), fevereiro/2022, conforme ID’s 120675978 –pg 23 a 39).

Salienta-se que o Código de Ética e Disciplina - OAB prevê em seu artigo 38, o valor máximo a ser cobrado em honorários advocatícios, somados os contratuais e os sucumbenciais, não pode ser superior ao que a parte irá receber em razão do processo,
verbis:

Art. 38. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores á vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente.

Parágrafo único. A participação do advogado em bens particulares de cliente, comprovadamente sem condições pecuniárias, só é tolerada em caráter excepcional, e desde que contratada por escrito.

No entanto, ao formalizar os
honorários contratuais
, certo é que o advogado deve agir dentro dos ditames da moderação e da proporcionalidade, consoante prescreve o art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Aliás, ao tal tema foi objeto de uma Consulta ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-Goiás, a qual foi respondida de forma clara de que a razoabilidade em casos tais reside na fixação de um percentual sobre as parcelas vencidas, mais 12 das vincendas (o que, aliás, também encontra previsão para os honorários sucumbenciais no §9º do art. 85 do CPC/15).

Eis a íntegra da Consulta,
verbis:

“TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA

ÓRGÃO ESPECIAL

Processo nº 202007581.

Propositor: FABRICIO DE OLIVEIRA JESUS.

Assunto: Consulta

RELATÓRIO E PARECER

Trata-se de consulta formulada pelo advogado Dr. Fabrício de Oliveira Jesus, inscrito na OAB/GO sob o nº 48.097, em 01 de novembro de 2020, tendo como assunto matéria relacionada ao Código de Ética da OAB, segundo constou do Requerimento.

Salienta na consulta:

“Gostaria de uma orientação referente a forma de cobrança de honorários advocatícios em ação trabalhista em condenação mensal vitalícia , tendo em vista em pesquisa recente me deparei com uma orientação da OAB-SP que orienta que o percentual de honorários de êxito incide sobre prestações vencidas e mais 12 prestações VINCENDAS somente. Tendo em vista o exposto acima gostaria de saber a posição da OAB-GO se o pactuado no contrato com o cliente pode ser futuramente questionado pelo cliente.

Em despacho proferido pelo presidente do TED/GO, foi analisado que: “em análise superficial verifico que o presente questionamento tem o condão de consulta com o caráter abstrato passível de ser respondido pelo Colendo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/GO”.

É o relatório. Passo ao parecer.

Preliminarmente, nota-se que a consulta tem caráter “especulativo”, ou seja, não real, em tese, estando em consonância com o previsto no artigo 71, inciso II, do Código de Ética e Disciplina da OAB:

Art. 71. Compete aos Tribunais de Ética e Disciplina: II - responder a consultas formuladas, em tese, sobre matéria ético-disciplinar;

Portanto, superado a admissibilidade da consulta, avançamos com a questão ventilada, de acordo com o exposto no presente relatório.

Para embasamento, devemos atentar-se para o Código de Ética e Disciplina da OAB, no Art. 50, parágrafo 2º:

Art. 50. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente. § 2º Quando o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações vencidas e vincendas, os honorários advocatícios poderão incidir sobre o valor de umas e outras, atendidos os requisitos da moderação e da razoabilidade.

Ainda, no Art. 49, em seus incisos, descreve como se deve amoldar se os honorários profissionais:

Art. 49. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes:

I - a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas;

II - o trabalho e o tempo a ser empregados;

III - a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros;

IV - o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para este resultante do serviço profissional;

V - o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente eventual, frequente ou constante;

VI - o lugar da prestação dos serviços, conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro;

VII - a competência do profissional;

VIII - a praxe do foro sobre trabalhos análogos.

Em mesmo norte, o Estatuto da Advocacia e da OAB – Lei nº 8.906/1994, no Capítulo dos Honorários Advocatícios, iniciando-se no artigo 22:

“A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”(...).

Pois bem, este assunto é bastante delicado e merece atenção deste Órgão Especial, pois, em diversas consultas nos sites das Seccionais e também no site da OAB Federal, não há súmulas, ementários ou consultas semelhantes. Salvo, ementários da Seccional de São Paulo, inclusive citadas na formalização da consulta em alhures, e pelo qual faço referência:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES TRABALHISTAS - HONORÁRIOS DE 30% - BASE DE CÁLCULO SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS E SOBRE DOZE PARCELAS VINCENDAS. Cláusula contratual prevendo honorários de 30% sobre o valor recebido pelo cliente. Contratação que deve respeitar os princípios da moderação e da proporcionalidade. Limite de cobrança que deverá ater-se aos valores atrasados e a doze parcelas vincendas, compensando-se eventuais honorários sucumbenciais. Proc. E-4.608/2016 - v.u., em 17/03/2016, do parecer e ementa do Rel. Dr. FÁBIO GUIMARÃES CORRÊA MEYER - Rev. Dr. FÁBIO PLANTULLI - Presidente Dr. PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES TRABALHISTAS - CONDENAÇÃO EM PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO DO CLIENTE - O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DE ÊXITO INCIDE SOBRE PRESTAÇÕES VENCIDAS E MAIS 12 PRESTAÇÕES VINCENDAS. Os honorários advocatícios incidem sobre o benefício econômico que o cliente obteve, sem as deduções legais, não contemplando ou especificando qualquer circunstância agravante ou atenuante da concessão ou não de ordem judicial emitida de imediato pelo juiz em caso de tutela de urgência concedida antes da discussão do mérito. Referidos honorários incidem sobre todo proveito econômico obtido pelo cliente, na porcentagem contratada entre 30%, incidindo sobre todas as parcelas vencidas e mais 12 parcelas vincendas, iniciando com o trânsito em julgado da decisão. Proc. E-4.933/2017 - v.u., em 14/12/2017, do parecer e ementa do Rel. Dr. FÁBIO GUIMARÃES CORRÊA MEYER, Rev. Dr. LUIIZ ANTONIO GAMBELLI - Presidente Dr. PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI.

Ainda, nos citados ementários, extrai-se mais dois julgados:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Cláusula Contratual prevendo honorários de 30% sobre o valor recebido pelo cliente. Contratação que deve respeitar os princípios da moderação e proporcionalidade. Limite de cobrança que deverá ater-se aos valores atrasados e a doze parcelas vincendas, compensando-se eventuais honorários sucumbenciais. Recebimento do advogado sobre montante concedido como antecipação de tutela também deverá obedecer a ratio supra. Proc. E - 4.007/2011. A matéria já pode ser considerada repetitiva e não há qualquer dúvida no sentido de que o advogado que cobrar honorários advocatícios ad exitum para causas trabalhistas, em percentual acima dos 30% fixados pela Tabela de Honorários da Seccional, incide em infração ética por ser conduta abusiva.

“TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA. TURMA DE ÉTICA PROFISSIONAL. CONHECIMENTO DA CONSULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – BASE DE CÁLCULO SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS E SOBRE DOZE PARCELAS VINCENDAS. NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA NO RAMO DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO, O ADVOGADO AO REALIZAR A COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ASSIM COMO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO EM QUALQUER OUTRO RAMO DO DIREITO, DEVE OBSERVAR A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA MODERAÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE. NESSE SENTIDO, A BASE DE CÁLCULO DA PORCENTAGEM A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PODE INCLUIR O TOTAL DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS, ACRESCIDO DE DOZE PRESTAÇÕES VINCENDAS. SENDO ASSIM, O ADVOGADO DEVE CONSIDERAR OS VALORES VENCIDOS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, ACRESCIDO DE DOZE PARCELAS A VENCER.” (TED I – E- 4.290/2013, RELATOR: FÁBIO GUIMARÃES CORREA MEYER).

Diante de tais colocações, respondendo ao consulente, buscando o equilíbrio e a moderação, sem deixar olvidar o valor do trabalho do profissional advogado, apresento o voto para que nas ações com prestações continuadas (ex:.trabalhista e previdenciária), poderá o advogado cobrar os honorários advocatícios sobre os valores vencidos até a prolação da sentença e com acréscimo de mais doze parcelas a vencer.

Neste caso, contempla o princípio ético da moderação e proporcionalidade na forma prevista no art. 49 do Código de Ética de Disciplina da OAB e devendo ser observado também o art. 50 do Código e Ética e Disciplina da OAB, para não figurar associação ao cliente.

Goiânia, 29 de abril de 2021.

WILLER CARLOS LOURENÇO OLIVEIRA

OAB/GO: 38.653”
(
https://www.oabgo.org.br
- Processo nº 202007581/2020)

Observa-se que os honorários podem incidir sobre todo proveito econômico obtido pelo cliente, na porcentagem contratada, incidindo sobre as parcelas vencidas e mais 12 parcelas vincendas, iniciando com o trânsito em julgado da decisão.

No caso em tela,
a priori
, verifica-se pelos documentos juntados aos autos que a parte agravante vem pagando 30% do beneficio previdenciário desde 2019, ou seja, sem qualquer limite temporal, portanto, denotando flagrante indício de abusividade a ensejar a reforma da decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência concernente ao pedido de suspensão dos pagamentos mensais da autora.

Com essas considerações, é de se concluir pela demonstração dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência a fim de seja determinada a suspensão dos pagamentos mensais no valor de 30% do beneficio da parte autora/agravante e a abstenção de cobrança em relação às prestações vincendas até que seja averiguado pelo magistrado
a quo
a alegada abusividade das cláusulas contratuais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para que seja determinada a suspensão do pagamento das parcelas mensais no valor de 30% do benefício previdenciário da agravante e a abstenção de cobrança das prestações vincendas pela parte agravada.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Eminentes pares:

O parágrafo 3º, do artigo 300, do CPC, impede a antecipação de tutela quando a situação se mostrar irreversível.

Nesse contexto, no caso em apreço, vejo que existe a questão irreversibilidade para ambas as partes.

Se um pagar e o outro receber, este não devolverá. De outro giro se não pagar o outro não receberá.

Portanto, é situação diversa.

Por tais aspectos, peço vênia a eminente relatora para conhecer e prover parcialmente o recurso e, sobretudo em consideração ao princípio do “pacta sunt servanda” para que os valores devidos não sejam pagos e sim depositados em Juízo para que futuramente, após o trânsito em julgado, seja entregue a parte vencedora.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 27 DE ABRIL DE 2022:

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora/agravante ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas n. 1007172-40.2021.8.11.0007
em face da requerida/agravada,
aduzindo que em
01/08/2017, firmou contrato com a requerida/advogada, tendo por objeto a prestação de assessoria jurídica, incluindo a ajuizamento de ação de auxílio doença e/ou aposentadoria por invalidez.

Alegou que pelos serviços prestados, a agravada receberia da seguinte forma:

1) 30% (trinta por cento) do valor retroativo do benefício concedido e mais quatro benefícios “integrais” concedidos pela via administrativa ou 40% (quarenta por cento) mais 4 quatro benefícios “integrais” concedidos pela via judicial;

2) Em caso de deferimento do benefício, antes do trânsito em julgado da sentença, 30% (trinta por cento) das parcelas recebidas entre a concessão inicial e o trânsito em julgado da decisão concessiva, sem qualquer limite temporal.

Sustentou que a ação judicial foi ajuizada em 04/09/2017, tendo a decisão de 1º grau concessiva do benefício sido prolatada em 12/06/2018, a qual julgou PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a pagar o benefício previdenciário “Aposentadoria Rural por Idade”, nos termos dos artigos 48, § 1.º da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde o indeferimento de seu pedido administrativo (05/04/2017).

Salientou que desde a implementação do beneficio em agosto/2018, vem realizando o pagamento à requerida de 30% do valor recebido, totalizando mais de 40 prestações no valor de R$ 300,00.

Aduziu que a abusividade da cláusula 3º do contrato de prestação de serviço, o qual estabelece que, em caso de deferimento do benefício, antes do trânsito em julgado da sentença, a autora pagaria 30% (trinta por cento) das parcelas recebidas entre a concessão inicial e o trânsito em julgado da decisão concessiva, sem qualquer limite temporal, ou seja, a continuidade da cobrança de 30% do valor de sua aposentadoria, por prazo indeterminado, pode levar a autora à extrema vulnerabilidade social.

Assim ajuizou a presente ação postulando pela suspensão do pagamento das prestações mensais correspondentes no valor de 30% (trinta por cento) do recebimento do benefício, bem como a requerida se abstenha de proceder com qualquer tipo de cobrança.

Ao decidir, o magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Cediço que o
agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas n. 1007172-40.2021.8.11.0007, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso em tela, pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, verifica-se que assiste razão à agravante.

Denota-se da petição inicial que a ora recorrente contratou a prestação dos serviços advocatícios objetivando a propositura de ação previdenciária, com a finalidade de obter a concessão de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, conforme contrato de ID 120675978, que estipulou a remuneração da seguinte forma:

“Cláusula 2ª - Em remuneração aos serviços profissionais ora pactuados (honorários), o Contratante pagará ao Contratado a importância equivalente, o valor de 30% (trinta por cento) de retroativo mais quatro benefícios a serem concedidos pela via administrativa ou judicial, ou 40% mais quatro benefícios em caso de recurso pela via judicial.

Cláusula 3ª - Em caso de deferimento de tutela de urgência e/ou implantação do benefício antes do trânsito em julgado da sentença, o Contratante pagará ao contratado a importância equivalente a 30% (trinta por cento) das parcelas recebidas durante o referido período”.

In casu
, observa-se que a autora/agravante acostou aos autos a implantação do beneficio ocorrido em agosto/2018 (ID 120675978) e os recibos de pagamento à parte requerida/agravada, com datas de nov/2019 (R$ 300,00), fev/2020 (R$ 313,50), mai/2020 (R$ 313,50), jul/2020 (R$ 313,50), ago/2020 (R$ 313,50), jun/2020 (R$ 313,50), out/2020 (R$ 313,50), nov/2020 (R$ 313,50), jan/2021 (R$ 313,50), mai/2021 (R$ 330,00), jun/2021 (R$ 495,00), jul/2021 (R$ 495,00), abr/2021 (R$ 330,00), out/2021 (R$ 330,00), set/2021 (R$ 330,00), fevereiro/2022, conforme ID’s 120675978 –pg 23 a 39).

Salienta-se que o Código de Ética e Disciplina - OAB prevê em seu artigo 38, o valor máximo a ser cobrado em honorários advocatícios, somados os contratuais e os sucumbenciais, não pode ser superior ao que a parte irá receber em razão do processo,
verbis:

Art. 38. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores á vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente.

Parágrafo único. A participação do advogado em bens particulares de cliente, comprovadamente sem condições pecuniárias, só é tolerada em caráter excepcional, e desde que contratada por escrito.

No entanto, ao formalizar os
honorários contratuais
, certo é que o advogado deve agir dentro dos ditames da moderação e da proporcionalidade, consoante prescreve o art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Aliás, ao tal tema foi objeto de uma Consulta ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-Goiás, a qual foi respondida de forma clara de que a razoabilidade em casos tais reside na fixação de um percentual sobre as parcelas vencidas, mais 12 das vincendas (o que, aliás, também encontra previsão para os honorários sucumbenciais no §9º do art. 85 do CPC/15).

Eis a íntegra da Consulta,
verbis:

“TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA

ÓRGÃO ESPECIAL

Processo nº 202007581.

Propositor: FABRICIO DE OLIVEIRA JESUS.

Assunto: Consulta

RELATÓRIO E PARECER

Trata-se de consulta formulada pelo advogado Dr. Fabrício de Oliveira Jesus, inscrito na OAB/GO sob o nº 48.097, em 01 de novembro de 2020, tendo como assunto matéria relacionada ao Código de Ética da OAB, segundo constou do Requerimento.

Salienta na consulta:

“Gostaria de uma orientação referente a forma de cobrança de honorários advocatícios em ação trabalhista em condenação mensal vitalícia , tendo em vista em pesquisa recente me deparei com uma orientação da OAB-SP que orienta que o percentual de honorários de êxito incide sobre prestações vencidas e mais 12 prestações VINCENDAS somente. Tendo em vista o exposto acima gostaria de saber a posição da OAB-GO se o pactuado no contrato com o cliente pode ser futuramente questionado pelo cliente.

Em despacho proferido pelo presidente do TED/GO, foi analisado que: “em análise superficial verifico que o presente questionamento tem o condão de consulta com o caráter abstrato passível de ser respondido pelo Colendo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/GO”.

É o relatório. Passo ao parecer.

Preliminarmente, nota-se que a consulta tem caráter “especulativo”, ou seja, não real, em tese, estando em consonância com o previsto no artigo 71, inciso II, do Código de Ética e Disciplina da OAB:

Art. 71. Compete aos Tribunais de Ética e Disciplina: II - responder a consultas formuladas, em tese, sobre matéria ético-disciplinar;

Portanto, superado a admissibilidade da consulta, avançamos com a questão ventilada, de acordo com o exposto no presente relatório.

Para embasamento, devemos atentar-se para o Código de Ética e Disciplina da OAB, no Art. 50, parágrafo 2º:

Art. 50. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente. § 2º Quando o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações vencidas e vincendas, os honorários advocatícios poderão incidir sobre o valor de umas e outras, atendidos os requisitos da moderação e da razoabilidade.

Ainda, no Art. 49, em seus incisos, descreve como se deve amoldar se os honorários profissionais:

Art. 49. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes:

I - a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas;

II - o trabalho e o tempo a ser empregados;

III - a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros;

IV - o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para este resultante do serviço profissional;

V - o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente eventual, frequente ou constante;

VI - o lugar da prestação dos serviços, conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro;

VII - a competência do profissional;

VIII - a praxe do foro sobre trabalhos análogos.

Em mesmo norte, o Estatuto da Advocacia e da OAB – Lei nº 8.906/1994, no Capítulo dos Honorários Advocatícios, iniciando-se no artigo 22:

“A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”(...).

Pois bem, este assunto é bastante delicado e merece atenção deste Órgão Especial, pois, em diversas consultas nos sites das Seccionais e também no site da OAB Federal, não há súmulas, ementários ou consultas semelhantes. Salvo, ementários da Seccional de São Paulo, inclusive citadas na formalização da consulta em alhures, e pelo qual faço referência:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES TRABALHISTAS - HONORÁRIOS DE 30% - BASE DE CÁLCULO SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS E SOBRE DOZE PARCELAS VINCENDAS. Cláusula contratual prevendo honorários de 30% sobre o valor recebido pelo cliente. Contratação que deve respeitar os princípios da moderação e da proporcionalidade. Limite de cobrança que deverá ater-se aos valores atrasados e a doze parcelas vincendas, compensando-se eventuais honorários sucumbenciais. Proc. E-4.608/2016 - v.u., em 17/03/2016, do parecer e ementa do Rel. Dr. FÁBIO GUIMARÃES CORRÊA MEYER - Rev. Dr. FÁBIO PLANTULLI - Presidente Dr. PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES TRABALHISTAS - CONDENAÇÃO EM PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO DO CLIENTE - O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DE ÊXITO INCIDE SOBRE PRESTAÇÕES VENCIDAS E MAIS 12 PRESTAÇÕES VINCENDAS. Os honorários advocatícios incidem sobre o benefício econômico que o cliente obteve, sem as deduções legais, não contemplando ou especificando qualquer circunstância agravante ou atenuante da concessão ou não de ordem judicial emitida de imediato pelo juiz em caso de tutela de urgência concedida antes da discussão do mérito. Referidos honorários incidem sobre todo proveito econômico obtido pelo cliente, na porcentagem contratada entre 30%, incidindo sobre todas as parcelas vencidas e mais 12 parcelas vincendas, iniciando com o trânsito em julgado da decisão. Proc. E-4.933/2017 - v.u., em 14/12/2017, do parecer e ementa do Rel. Dr. FÁBIO GUIMARÃES CORRÊA MEYER, Rev. Dr. LUIIZ ANTONIO GAMBELLI - Presidente Dr. PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI.

Ainda, nos citados ementários, extrai-se mais dois julgados:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Cláusula Contratual prevendo honorários de 30% sobre o valor recebido pelo cliente. Contratação que deve respeitar os princípios da moderação e proporcionalidade. Limite de cobrança que deverá ater-se aos valores atrasados e a doze parcelas vincendas, compensando-se eventuais honorários sucumbenciais. Recebimento do advogado sobre montante concedido como antecipação de tutela também deverá obedecer a ratio supra. Proc. E - 4.007/2011. A matéria já pode ser considerada repetitiva e não há qualquer dúvida no sentido de que o advogado que cobrar honorários advocatícios ad exitum para causas trabalhistas, em percentual acima dos 30% fixados pela Tabela de Honorários da Seccional, incide em infração ética por ser conduta abusiva.

“TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA. TURMA DE ÉTICA PROFISSIONAL. CONHECIMENTO DA CONSULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – BASE DE CÁLCULO SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS E SOBRE DOZE PARCELAS VINCENDAS. NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA NO RAMO DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO, O ADVOGADO AO REALIZAR A COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ASSIM COMO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO EM QUALQUER OUTRO RAMO DO DIREITO, DEVE OBSERVAR A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA MODERAÇÃO E DA PROPORCIONALIDADE. NESSE SENTIDO, A BASE DE CÁLCULO DA PORCENTAGEM A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PODE INCLUIR O TOTAL DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS, ACRESCIDO DE DOZE PRESTAÇÕES VINCENDAS. SENDO ASSIM, O ADVOGADO DEVE CONSIDERAR OS VALORES VENCIDOS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, ACRESCIDO DE DOZE PARCELAS A VENCER.” (TED I – E- 4.290/2013, RELATOR: FÁBIO GUIMARÃES CORREA MEYER).

Diante de tais colocações, respondendo ao consulente, buscando o equilíbrio e a moderação, sem deixar olvidar o valor do trabalho do profissional advogado, apresento o voto para que nas ações com prestações continuadas (ex:.trabalhista e previdenciária), poderá o advogado cobrar os honorários advocatícios sobre os valores vencidos até a prolação da sentença e com acréscimo de mais doze parcelas a vencer.

Neste caso, contempla o princípio ético da moderação e proporcionalidade na forma prevista no art. 49 do Código de Ética de Disciplina da OAB e devendo ser observado também o art. 50 do Código e Ética e Disciplina da OAB, para não figurar associação ao cliente.

Goiânia, 29 de abril de 2021.

WILLER CARLOS LOURENÇO OLIVEIRA

OAB/GO: 38.653”
(
https://www.oabgo.org.br
- Processo nº 202007581/2020)

Observa-se que os honorários podem incidir sobre todo proveito econômico obtido pelo cliente, na porcentagem contratada, incidindo sobre as parcelas vencidas e mais 12 parcelas vincendas, iniciando com o trânsito em julgado da decisão.

No caso em tela,
a priori
, verifica-se pelos documentos juntados aos autos que a parte agravante vem pagando 30% do beneficio previdenciário desde 2019, ou seja, sem qualquer limite temporal, portanto, denotando flagrante indício de abusividade a ensejar a reforma da decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência concernente ao pedido de suspensão dos pagamentos mensais da autora.

Com essas considerações, é de se concluir pela demonstração dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência a fim de seja determinada a suspensão dos pagamentos mensais no valor de 30% do beneficio da parte autora/agravante e a abstenção de cobrança em relação às prestações vincendas até que seja averiguado pelo magistrado
a quo
a alegada abusividade das cláusulas contratuais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para que seja determinada a suspensão do pagamento das parcelas mensais no valor de 30% do benefício previdenciário da agravante e a abstenção de cobrança das prestações vincendas pela parte agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022